Tribunal: TJBA
Processo: 0502249-28.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502249-28.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CAMPUS VERDES e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, THAIS LIMA ANDRADE MENEZES, ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA, SAULO ANDRADE AGUIAR

APELADO: IVONETE DE JESUS SOARES e outros

Advogado(s)
:
ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA, SAULO ANDRADE AGUIAR, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, THAIS LIMA ANDRADE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação principal de reintegração de posse e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, com reconhecimento de sucumbência recíproca. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

2.
Apelante IVONETE DE JESUS SOARES requer reforma parcial da sentença quanto ao valor da causa e a majoração dos honorários.

3.
Apelante CONDOMÍNIO CAMPUS VERDES pleiteia, preliminarmente, gratuidade de justiça e, no mérito, reintegração de posse de área comum do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao CONDOMÍNIO CAMPUS VERDES;

(ii) estabelecer o valor adequado da causa nas ações possessórias;

(iii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse pleiteada pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Pedido de gratuidade de justiça restou prejudicado diante do recolhimento das custas pelo apelante, após regular intimação (CPC, art. 99, §2º).

5.
O valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício econômico pretendido (CPC, art. 292, IV; STJ, REsp 1230839/MG e AgInt no REsp 1772169/AM). A sentença fixou corretamente o valor da causa em R$ 237.771,47, com base na própria indicação feita em reconvenção pela parte apelante.

6.
O pedido de reintegração de posse foi corretamente julgado improcedente, pois o autor não demonstrou posse anterior, esbulho nem a data de sua ocorrência, requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC. As provas constantes nos autos não delimitaram adequadamente a área litigiosa e demonstraram ocupação anterior pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Teses de julgamento:

1.
O valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício econômico pretendido pela parte, ainda que sem conteúdo econômico imediato.

2.
A concessão da gratuidade de justiça resta prejudicada quando a parte opta por recolher as custas após intimação.

3.
A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502249-28.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante CONDOMINIO CAMPUS VERDES e OUTROS e como apelada IVONETE DE JESUS SOARES e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .